Tribunal: TJBA
Processo: 8104295-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104295-02.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM

Advogado(s)
:
MAICA CRISTINA LUZ CARDOSO, PAULO VICTOR DA SILVA GONCALVES, BRUNA ELIS DA SILVA LOPES

APELADO: JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA & CIA LTDA

Advogado(s)
:
AARON JORGE COTRIM, DANIEL DE ARAUJO GALLO, DANIELA CALDAS ROSA ALVES COELHO, LUCIANA SAMPAIO MUTTI DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO
. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
O embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cujo mérito deve estar delimitado pelo
decisum,
destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, na forma do
caput
do art. 1.022 do CPC. Alegada a omissão, incumbe ao embargante demonstrar que o juízo não se manifestou sobre argumento capaz de infirmar a conclusão obtida.

2.
A Embargante aduziu que o acórdão embargado foi omisso quanto ao fato de que os seus recursos financeiros são destinados somente à execução dos contratos administrativos. Porém, como restou consignado no acórdão, o Demonstrativo de Resultado do Exercício de 2022 demonstrou que a Embargante faturou R$ 49.539.532,36 (quarenta e nove milhões, quinhentos e trinta e nove mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos) no referido ano.

3.
O documento revelou também que a Embargante possui outras fontes de receitas para além das destinadas à prestação de serviços de saúde que podem ser revertidas ao custeio do preparo recursal. Isto porque a quantia auferida em R$ 75.353,81 (setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos) fora declarado como “Receitas Financeiras” de maneira apartada às demais receitas classificadas como “Receita de Execução de Contratos”, “Receitas de Serviços de Saúde” e “Receitas de Contratos de Saúde” que se destinam à prestação de serviços de saúde.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8104295-02.2021.8.05.0001, tendo, como Embargante,
ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO
e, como Embargado,
JOSÉ CARLOS CARNEIRO LIMA & CIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em CONHECER E
REJEITAR
ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA